Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743447-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: YAMAGUCHI CIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 47448155) opostos pelo Agravante em face do acórdão ID 46683208, proferido em agravo de instrumento, ao qual se negou provimento. O acórdão foi disponibilizado no DJe em 17/05//2023, sendo publicado no primeiro dia útil seguinte. O Embargante foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência em 26/05/2023 (ID 47205115). Considerando o prazo de cinco dias úteis para o recurso em análise (art. 1.023 do CPC), o termo final se deu em 02/06/2023, quando efetivamente juntado o recurso aos autos. Diante disso, torno sem efeito o Despacho ID 47606764, no qual se intimou o Embargante para manifestação sobre a tempestividade do recurso. INTIME-SE o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.023, §2o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023 17:22:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador